Tribunal: TJBA
Processo: 8000477-86.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000477-86.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAGALY ALMEIDA DA SILVA Advogado(s): ELSON GUIMARAES NASCIMENTO DUARTE, HELSON SANTOS DE LIMA, YURI PHILLIPE COSTA LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO TJBA. ESTADO DA BAHIA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA INATIVIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Insurge-se a Apelante em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, inc. II do CPC. 2. Afastada a prescrição quinquenal prevista no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, uma vez que fora protocolado Processo Administrativo n.º 17342/2013, no qual em 2017 havia a pendência do julgamento de recurso, não podendo ser considerado como marco inicial da prescrição a data de 22/09/2015. 3. Aplica-se a teoria da causa madura visto que o feito possui condições de imediato julgamento pois, foi propiciado às partes o contraditório e a ampla defesa, sendo oportunizado a regular e completa instrução do processo, de modo que está dispensada a produção de provas além das já constatadas nos autos, conforme o disposto no art. 1.103, § 4.º, do CPC. 4. O mérito da causa diz respeito ao direito da servidora pública a perceber e incorporar verba de substituição para fins de aposentadoria. 5. Analisando os autos, observa-se que a parte autora prestou concurso público para o cargo de Escrevente de Cartório do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, onde permaneceu de 27 de setembro de 1988 a 24 de outubro de 2013. Contudo, afirma que a partir de 26 de agosto de 1992 até 24 de outubro de 2013, quando foi aposentada, exerceu contínua e duradoura substituição de cargo permanente. 6. À vista disso, requer que seja deferido o pagamento das substituições do período compreendido de 11 de setembro de 2012 a 10 de setembro de 2013 com as devidas vantagens pecuniárias. 8. Analisando a documentação, verifica-se que é incontroverso o fato de que a servidora percebeu a gratificação por substituição do período de janeiro de 1996 a novembro de 2011 e não recebeu a verba requerida do período de 11/09/2012 a 10/09/2013. 9. Nesse segmento, constata-se por meio da Portaria n.º 003/2012 que o magistrado titular da Unidade prorrogou a Portaria n.º 019/2011 que designou a servidora para exercer as funções de Subescrivã da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Itabuna, pelo período de 12 (doze) meses, em virtude da necessidade da Vara em ter Serventuário desempenhando a função de Subescrivão para a preservação da prestação jurisdicional. 10. O art. 7.º da Lei 6.677/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia), proíbe a prestação de serviço gratuito, salvo nos casos previstos em lei, por isso, a ocupação de cargo público pelo servidor, com desempenho das funções a ele inerentes, implicam no pagamento da retribuição correspondente. 11. Desse modo, não é possível que a servidora exerça uma função não remunerada, razão pela qual ela possui o direito a perceber a verba de gratificação, o que repercutirá para o recálculo de seu benefício aposentador. 12. Ao contrário do quanto alegado pelo apelado, não se aplica ao caso o disposto a vedação ao pagamento de substituição prevista no Decreto Judiciário n.º 577/2011, pois na hipótese, existia a vacância da titularidade da Serventia para a qual fora designada. 13. Além disso, a recorrente percebeu a referida gratificação entre o período de janeiro de 1996 a novembro de 2011, isto é, por mais de 15 anos consecutivos. Em razão disso, a servidora faz jus ao recebimento da gratificação correspondente ao período de 11/09/2012 a 10/09/2013. 14. Nessa seara, cumprido o requisito previsto no art. 132, § 1.º da Lei 6.677/94, qual seja, a comprovação da percepção do benefício por 05 (cinco) anos consecutivos até a data do protocolo do requerimento de aposentação, e reconhecido o direito à contraprestação pecuniária pela substituição, é devida a incorporação da referida verba nos proventos de inatividade. 15. Por fim, condena-se o réu/apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe a norma do art. 85, 2.º, incs. I, III e IV do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000477-86.2021.8.05.0113, tendo como Apelante Magaly Almeida da Silva e Apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto de sua Relatora. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça